Tribunal: TJDFT
Processo: 0716776-91.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0716776-91.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Em atendimento ao art. 10 do Código de Processo Civil, intimem-se as partes para se manifestar sobre eventual perda do interesse em relação a este agravo de instrumento, considerando que foi proferida sentença nos autos da Ação Civil Pública no 0703821-71.2025.8.07.0018. Prazo: 5 (cinco) dias. Após, venham conclusos. Brasília, 6 de agosto de 2025 14:28:01. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador